Tribunal: TJMT
Processo: 0000301-36.2015.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000301-36.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GERVASIO LOPES DA SILVA - ME - CNPJ: 03.588.797/0001-88 (APELADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), VILMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 491.062.791-04 (APELADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), VILMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 491.062.791-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS A MAIOR - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO - ABUSIVIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - EFETIVO PREJUÍZO - SENTEÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento jurisprudencial, é abusiva a cobrança da tarifa de avaliação do bem sem especificação do serviço efetivamente prestado.

De acordo com a Súmula n.o 43 do Superior Tribunal de Justiça, incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo

que, no caso dos autos, é a data do desembolso pelo autor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário cumulada com Restituição de Parcelas Pagas a Maior n.o
0000301-36.2015.8.11.0002
, movida
em seu desfavor por
GERVASIO LOPES DA SILVA - ME
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, afastando a cobrança da “Tarifa de Avaliação de Bens”, no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) ,de forma simples, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, com fulcro no artigo 405 do Código Civil, e correção monetária pela média do INPC contados da data do desembolso, ficando autorizada a compensação dos créditos entre as partes; bem como, por ter caído na maior parte dos pedidos, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a instituição bancária apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da legalidade da cobrança da Tarifa de Avaliação de Bens, haja vista “
sua expressa previsão no contrato celebrado entre as partes
”.

Ademais, menciona que “
a parte autora, ora apelada, em sua inicial, não traz qualquer reclamação sobre problemas com IPVA, multas ou qualquer apontamento junto ao DETRAN que recaia sobre o veículo objeto do contrato, o que, por si só, demonstra a efetiva prestação do serviço, visto que foi totalmente cumprido o serviço ofertado pela tarifa
”.

Ainda, expõe acerca da correção dos valores a serem ressarcidos à parte autora, alegando que, “
diferentemente da condenação, e, conforme jurisprudência atual, a correção dos valores se dá do ajuizamento da ação
” e não a contar do desembolso.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto, conforme decisão anexa aos autos (id. 97187145).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário cumulada com Restituição de Parcelas Pagas a Maior n.o 0000301-36.2015.8.11.0002, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, afastando a cobrança da “Tarifa de Avaliação de Bens”, no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) ,de forma simples, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, com fulcro no artigo 405 do Código Civil, e correção monetária pela média do INPC contados da data do desembolso, ficando autorizada a compensação dos créditos entre as partes; bem como, por ter caído na maior parte dos pedidos, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Infere-se dos autos que foi celebrado entre as partes o Contrato de Financiamento n.o 86022-201054726009 para a aquisição de veículo pelo autor, no valor de R$ 109.000,00 (cento e nove mil reais), a ser quitado em 57 (cinquenta e sete) prestações mensais.

Por considerar que o contrato contém cláusulas abusivas, incompatível com a boa-fé e equidade, diante da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ajuizou a autora a presente ação, a fim de que sejam suas cláusulas revisadas, no que tange à capitalização de juros e encargos que julga serem ilegais.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, apenas afastando a cobrança da “Tarifa de Avaliação de Bens”, por ter a apelante deixado de comprovar que efetivamente prestou aludido serviço.

Irresignada, interpôs a instituição bancária Recurso de Apelação, requerendo seja a sentença reformada acerca da restituição do valore referente à mencionada taxa bem como no que tange à correção dos valores a serem ressarcidos à parte autora e apelada.

Contudo, em que pese os argumentos apresentado pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Prefacialmente, importa consignar que, apesar da parte apelante manifestar que “
posteriormente ao ajuizamento desta ação, o contrato referente a essa lide, foi objeto de transação entre as partes
” requerendo a extinção da ação (id. 97187142), como bem prolatado pelo Juízo
a quo
, tal pedido não merece acolhida, haja a vista que a quitação do contrato não pressupõe a perda do objeto da ação.

Ainda, cumpre destacar que a relação existente entre as partes é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Relativamente a cobrança da Tarifa de Avaliação de Bens, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento jurisprudencial de que é abusiva sua cobrança sem especificação do serviço efetivamente prestado, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1. A Corte de origem manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários a solução da controvérsia, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade , não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. 2. A revisão do aresto impugnado exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre o cabimento e necessidade da fixação de astreintes na espécie. Incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3.
Esta Corte Superior firmou o entendimento no sentido da “abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado”
(Tema/Repetitivo 958/STJ) 3.1. A revisão da conclusão do acórdão recorrido, acerca da ausência de especificação do serviço a ser efetivamente prestado pela instituição financeira, importaria, inevitavelmente, o exame do contexto fático-probatório dos autos, especificamente, das cláusulas contratuais, atraindo o óbice da Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1838265/RR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMITAÇÃO DOS JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA - TORNA-SE IRREGULAR APENAS SE SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DO MERCADO, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS -
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
-
AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
-
ABUSIVIDADE
- SENTENÇA PARCIALMENTE REOFRMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A abusividade da taxa de juros remuneratórios só se materializa quando a taxa do contrato for superior em 1,5 vez (ou 50%) a taxa média do mercado, não sendo verificado no caso em apreço.
Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, é abusiva a cobrança da tarifa de avaliação do bem, sem especificação do serviço efetivamente prestado
(
Recursos Repetitivos REsp n. 1.578.553/SP e Recurso Especial no 1.578.526/SP
). (TJMT - N.U 1000352-39.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO -
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
-
AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
-
ABUSIVIDADE
- REPETIÇÃO SIMPLES - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.
É abusiva a cobrança da tarifa de avaliação do bem, sem especificação do serviço efetivamente prestado
(
Recursos Repetitivos REsp n. 1.578.553/SP e Recurso Especial no 1.578.526/SP
). (TJMT - N.U 0013232-47.2010.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

Assim, deixando a apelante de comprovar, por documentos hábeis, que efetivamente prestou os serviços relativos à avaliação do bem, é abusiva a cobrança da tarifa, não se desincumbindo de seu ônus probatório, consoante dispõe o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, não fazendo jus à reforma sentencial neste ponto.

Em relação à correção dos valores a serem ressarcidos, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado que o termo inicial para sua incidência é a data do efetivo prejuízo que, no caso dos autos, é a data do desembolso pelo autor,
in verbis
:

Súmula n.o 43 do Superior Tribunal de Justiça - Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. (SÚMULA 43, CORTE ESPECIAL, julgado em 14/05/1992, DJ 20/05/1992, p. 7074).

Dessa forma, comprovada a irregularidade da cobrança relativa à Tarifa de Avaliação de Bens bem como que o termo inicial para a incidência da correção monetária é a data do desembolso pelo apelado, não merece reforma a sentença recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021